Tribunal: TJES
Processo: 0010026-84.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010026-84.2023.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAHA CHAMOUN
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN (REDAÇÃO ORIGINAL). ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. TEMA 290/STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por terceira adquirente contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido para reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e declarar eficaz a penhora realizada sobre os imóveis adquiridos pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão central consiste em definir se a alienação de imóvel, realizada a terceiro de boa-fé e antes do registro da penhora na matrícula, configura fraude à execução fiscal quando ocorrida após a citação do devedor executado, à luz da redação original do art. 185 do CTN e da tese firmada no Tema 290/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se ao caso a redação original do art. 185 do Código Tributário Nacional, uma vez que a alienação dos bens ocorreu no ano de 2003, em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118, de 2005.

4)
Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), de observância obrigatória, a alienação de bem ocorrida após a citação válida do devedor em execução fiscal configura presunção absoluta (
jure et de jure)
de fraude.

5)
A presunção de fraude à execução fiscal é objetiva, operando-se
in re ipsa,
sendo irrelevantes a boa-fé do terceiro adquirente e a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel no momento da transação.

6)
A Súmula 375 do STJ, que condiciona o reconhecimento da fraude ao registro da penhora ou à prova de má-fé, não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio da especialidade, que confere prevalência à norma específica do art. 185 do CTN.

7)
A superveniência da Lei nº 14.825/2024, por ser norma geral, não tem o poder de alterar a disciplina específica da fraude à execução fiscal, prevista em lei complementar (CTN) e consolidada em precedente vinculante pela Corte Superior.

8)
A condição pessoal da adquirente (pessoa idosa) e a função social da justiça não autorizam o afastamento de norma cogente que visa à proteção do interesse público na arrecadação de tributos, mantendo-se a ineficácia da alienação perante a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na redação original do art. 185 do CTN, presume-se de forma absoluta (
jure et de jure
) a fraude à execução fiscal quando a alienação do bem ocorre após a citação válida do devedor, sendo inoponível à Fazenda Pública a boa-fé do terceiro adquirente.

2. O entendimento consolidado na Súmula 375/STJ é inaplicável às execuções fiscais, por força do princípio da especialidade da norma tributária (Tema 290/STJ).

3. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel é irrelevante para a caracterização da fraude à execução fiscal, bastando seja a alienação posterior à citação do executado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia cinge-se a definir se a aquisição de imóveis pela Apelante, ocorrida após a citação do devedor em execução fiscal, mas antes do registro da penhora, configura fraude à execução oponível à Fazenda Pública.

Ao que se depreende, o
Estado do Espírito Santo
ajuizou Execução Fiscal (nº 0000587-26.1998.808.0347) em face de
R
ádio
O
ficina
A
zevedo
LTDA,
de modo que o devedor foi citado em 04 de maio de 1998.

Posteriormente, em 14 de janeiro e 27 de fevereiro de 2003, a Apelante adquiriu do executado, por meio de contratos particulares, as lojas e sala comercial objeto da lide. A penhora que recai sobre ditos bens foi registrada apenas em 2011.

Pois bem.

A questão deve ser dirimida à luz do disposto no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que trata especificamente da fraude à execução no âmbito fiscal. Tendo em vista que a alienação ocorreu no ano de 2003, aplica-se a redação original do dispositivo, anterior à Lei Complementar nº 118, de 2005, que dispunha:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

A interpretação de tal dispositivo foi objeto de análise definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290) e de Relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja tese firmada é de observância obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 185, DO CTN. EFICÁCIA PROSPECTIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. FIGURINO QUE ESTABELECE PRESUNÇÃO JURIS ET DE JURE, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. PARADIGMA RESP 1.141.990/PR.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex specialis derrogat lex generalis)
, por isso que a Súmula nº 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, dispõe que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

3. A diferença entre a redação original e a nova redação do artigo 185 do CTN reside no seguinte: (i) a redação originária presumia a fraude quando a alienação ocorria após a citação do executado; (ii) a nova redação presume a fraude quando a alienação se dá após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(...)

7. A fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se
in re ipsa
, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o
concilium fraudis.

8. Sob o enfoque do regime da Lei Complementar nº 118/2005, considera-se em fraude de execução, objetivamente, a alienação efetivada antes da citação do executado, desde que inscrito o crédito tributário na dívida ativa.

(...)

10. Consequentemente, a Súmula nº 375 do E. STJ não se aplica às execuções fiscais ("O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente").

(...)

12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Nesse sentido, restou consolidado que, para alienações ocorridas antes de 09/06/2005, a fraude à execução fiscal se configura com a alienação do bem após a citação válida do devedor, sendo irrelevante a data da averbação da penhora ou a boa-fé do terceiro adquirente. A presunção estabelecida no art. 185 do CTN é
jure et de jure
, ou seja, absoluta, não admitindo prova em contrário.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a alienação dos imóveis para a Apelante ocorreu em 2003, portanto, em data posterior à citação do devedor, efetivada em 1998, pelo que subsumível a transação, perfeitamente, à hipótese legal de fraude à execução fiscal.

Com efeito, o ato de alienação, embora possa ter validade entre as partes contratantes, é ineficaz perante a Fazenda Pública Estadual.

A alegação de boa-fé da Apelante, bem como o fato de a penhora não estar registrada, são circunstâncias juridicamente irrelevantes para afastar a fraude fiscal, conforme expressamente decidido pelo STJ no Tema 290, que também fixou a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais.

Quanto à invocada Lei nº 14.825/2024, que alterou a Lei nº 13.097/2015 para reforçar a necessidade de registro de constrições, cumpre registrar que tal diploma, de natureza geral, não possui o condão de revogar ou modificar a disciplina específica da fraude à execução fiscal, contida em Lei Complementar (CTN, art. 185) e interpretada em caráter vinculante pela Corte Superior. Prevalece, no ponto, o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Por fim, cumpre salientar que os princípios de proteção ao idoso e a função social não autorizam o afastamento de norma cogente que visa à proteção do interesse público na arrecadação tributária, sob pena de se criar perigoso precedente a inviabilizar a cobrança de créditos fiscais.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL (ART. 185, CTN). ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE E SÚMULA 84/STJ. IRRELEVÂNCIA. TEMA 290/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não foi formulada na petição inicial dos embargos de terceiro, configurando inovação recursal, cujo conhecimento é vedado em sede de apelação.

2. Não ocorreu a prescrição do crédito tributário, uma vez que entre a sua constituição definitiva (vencimentos em 2003 e inscrição em dívida ativa em 16/09/2004) e o ajuizamento da execução fiscal (setembro de 2005) não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

3. A controvérsia principal rege-se pelo art. 185 do CTN (com redação dada pela LC 118/2005) e pela tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Nos termos do art. 185 do CTN e do entendimento vinculante do STJ (Tema 290), presume-se de forma absoluta (jure et de jure) a fraude à execução fiscal quando a alienação do bem pelo sujeito passivo ocorre após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

5. Essa presunção independe da boa-fé do terceiro adquirente, da existência de registro da penhora ou da citação do executado, não se aplicando às execuções fiscais o entendimento consolidado na Súmula 375/STJ. A única ressalva é a prova de reserva de bens suficientes pelo devedor (art. 185, parágrafo único, CTN), não demonstrada no caso.

6. A Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.") não se sobrepõe à regra específica do art. 185 do CTN para fins de caracterização da fraude à execução fiscal.

7. No caso concreto, a transferência do imóvel ocorreu em 20/12/2011, data posterior à inscrição do crédito em dívida ativa (16/09/2004), configurando objetivamente a fraude à execução fiscal.

8. O ato de alienação, embora válido entre as partes (executada e condomínio), é ineficaz perante a Fazenda Pública, devendo a penhora sobre o imóvel ser mantida para garantia do crédito tributário. Fica ressalvado o direito do embargante ao saldo remanescente, após a satisfação do crédito exequendo e encargos legais.

9. Recurso conhecido e desprovido.. (TJES; Apelação Cível 0004060-33.2013.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 12/Jun/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para anotação da indisponibilidade dos bens. A agravante sustenta a inexistência de fraude à execução, alegando que o débito está garantido por penhora sobre bem de valor superior ao crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação de bens pela agravante após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa caracteriza fraude à execução; e (ii) avaliar se a garantia apresentada pela agravante é suficiente para afastar a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fraude à execução caracteriza-se quando o devedor aliena bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente de má-fé, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR (Tema 290). 4. No caso concreto, as alienações ocorreram nos anos de 2007 e 2008, após a inscrição do débito em dívida ativa (15/04/2005) e o ajuizamento da execução fiscal (03/11/2005), configurando a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC. 5. A apresentação de bens em garantia, para afastar a presunção de fraude à execução, exige que esses bens sejam livres e desembaraçados, o que não foi comprovado pela agravante. 6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois a agravante teve a oportunidade de se manifestar sobre os pedidos da parte exequente, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alienação de bens pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência do STJ, caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública. 2. A garantia do débito somente afasta a presunção de fraude à execução se for demonstrado que os bens indicados são livres e desembaraçados, aptos a satisfazer integralmente o crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, AgInt no REsp 1.725.242/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001691-28.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 09/Abr/2025)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, observada a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.